Tribunal: TJMT
Processo: 1014887-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014887-57.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), RADIO TAXI 2000 LTDA - ME - CNPJ: 10.866.905/0001-00 (EMBARGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.
E M E N T A
Embargos de Declaração
no

1014887-57.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste

Embargante:
Banco Volkswagen S.A.

Embargada:
Rádio Taxi 2000 Ltda. – ME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.
R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1014887-57.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste

Embargante:
Banco Volkswagen S.A.

Embargada:
Rádio Taxi 2000 Ltda. – ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco Volkswagen S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1014887-57.2021.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso
quanto a
fixação de multa pelo descumprimento da r. decisão objurgada, pois, nada mencionou acerca do quanto disposto no art. 537, do CPC, não havendo sequer a sua intimação pessoal na forma da súmula 410 do STJ.

Segue sustentando, que também houve omissão no tocante a apreensão do bem, que ficará depositado em suas mãos, sob o encargo de fiel depositário, cabendo-lhe a guarda e conservação, sendo necessário à sua remoção da Comarca para um local seguro.

Firme no seu propósito, alega que há omissão acerca da não extinção da empresa embargada com o falecimento do sócio, que permanece ativa, devendo honrar com seus débitos.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação (id. 119327492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que o art. 3o, §§1o e 2o, do Decreto Lei n. 911/1969, que trata da alienação fiduciária, assim dispõe, verbis:

“Art. 3
o
. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§1
o
. Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§2
o
. No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”

Desse modo, a propriedade e a posse plena do bem apreendido não pode se dar em momento anterior ao prazo estabelecido na legislação, em razão do art. 3o, §2o do Decreto-Lei n. 911/69 autorizar o devedor a efetuar o pagamento da dívida em até 05 (cinco) dias após o cumprimento da liminar de busca, hipótese em que, ocorrendo a purgação da mora, o bem lhe será restituído livre de qualquer ônus.

No entanto, para que o devedor possa purgar a mora, necessário se faz que o mesmo tome ciência da ação pela citação.

Destarte, a propriedade e a posse plena do bem apreendido não se consolida apenas com o cumprimento da liminar, mas, após o decurso do prazo de purgação da mora, que passa a fluir a partir da citação, possibilitando ao credor a disponibilização ou utilização do bem, segundo a sua melhor conveniência
.

Nesse sentido é o entendimento dominante deste Tribunal, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entendem que o credor adquire a posse plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vendê-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início depois da citação.
” (RAI n. 1012134-98.2019.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.11.19 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5(CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entendem que
o credor adquire a pose plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vende-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início após a citação
. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.” (RAI n. 62.585/2015, 1a Câm. Cív., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 26.07.2016 – negritei)

“AGRAVO INTERNO –
BUSCA E APREENSÃO – PROIBIÇÃO RETIRADA DO VEICULO DA COMARCA – PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – DECISAO MONOCRÁTICA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Consoante posicionamento do STJ “compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. (REsp 1.418.593/MS, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.14)” (RAIN n. 1005617-09.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 08.09.2021 – negritei)

Não obstante, havendo a comprovação de falecimento do sócio da empresa ré, ora agravada, que possui 50% (cinquenta por cento) das cotas integralizadas, conforme documento de id. 102171462, com a abertura de processo de inventário, correta se mostra a proibição da retirada do bem da Comarca, mormente em razão da existência de herdeiros menores (id. 102171456), a fim de se evitar tumulto processual e maiores transtornos.

Nessa trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar que
“foi determinado ao requerente que mantenha o bem objeto da apreensão nesta comarca, sob pena de multa, diante da informação de falecimento de um dos sócios da empresa requerida e abertura de processo de inventário”
(id. 99629241)
.

Dessa forma, restando devidamente justificada a proibição de remoção do bem, posto que o pagamento pelo devedor impõe a imediata restituição do bem móvel, bem como pelo fato da existência de inventário, agiu acertadamente o d. magistrado”
(id. 115733470 – negritei e grifei)

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, resta evidente a inexistência de omissão no v. acórdão quanto a fixação de multa pelo descumprimento da r. decisão objurgada, pois, não há uma linha sequer nas razões do agravo combatendo a referida questão, até porque não foi fixada astreinte no
decisum
objurgado, diga-se de passagem.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a determinação de apreensão do bem, com a vedação de retirada da Comarca, faz-se necessário reafirmar que havendo a comprovação de falecimento do sócio da empresa embargada, que possui 50% (cinquenta por cento) das cotas integralizadas, conforme documento de id. 102171462, com a abertura de processo de inventário, correta se mostra a proibição da retirada do bem da Comarca, mormente em razão da existência de herdeiros menores (id. 102171456), a fim de se evitar tumulto processual e maiores transtornos, motivo pelo qual, no caso específico dos autos, é irrelevante o fato da aludida empresa permanecer ativa e do embargante ser fiel depositário do bem.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022